Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709427-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO CARVALHO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. (Autor) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n° 0703951-31.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD. Foi antecipada a tutela recursal para determinar a inserção do bloqueio RENAJUD (transferência e circulação) no prontuário do veículo objeto da lide. Após o trâmite regular, o recurso foi pautado para julgamento. No entanto, antes do julgamento, o Agravante juntou a petição Id. 27281277, na qual requer a desistência do recurso, ante o acordo extrajudicial firmado entre as partes. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado no Id. 26592414, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora